Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706141-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maiara de Jesus Lôbo Agravado: Luciano Camargo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maiara de Jesus Lôbo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0714364-06.2024.8.07.0007, assim redigida: “Cuida-se de ação de despejo cumulada com pedido de rescisão contratual, cobrança de aluguéis e encargos e tutela de urgência proposta por LUCIANO CAMARGO em face de WEULLER PAULO CAMARGO e MAIARA DE JESUS LOBO, partes devidamente qualificadas nos autos, fundamentada em contrato de locação tendo como objeto o imóvel situado na SHVP Rua 10, Chácara 155/156, Lote 37, Vicente Pires/DF, alegando a parte autora que os réus se encontram inadimplentes desde o mês de janeiro de 2024, no tocante a débitos de aluguel e condomínio. A petição inicial veio instruída com os documentos ID 200828427 a ID 200831145. O pedido de concessão de tutela foi indeferido, nos termos da decisão ID 200878215, oportunidade em que foi determinada a citação das partes rés em conformidade com a Lei no 8.245/91. Em ID 211429793, a parte autora se manifestou pela inclusão de dívidas relativas aos IPTU's de 2023 e 2024. Devidamente citada, a segunda ré, MAIARA DE JESUS LOBO, apresentou contestação tempestiva em ID 212388905. Na oportunidade, suscita preliminares de incompetência do Juízo e impugnação ao valor da causa. No mérito, defende a nulidade do contrato de locação, alegando que, em verdade, a parte autora e o primeiro requerido, Weuller, são irmãos, bem como que o imóvel foi vendido para os réus em outubro de 2018, pelo valor de R$ 1.300.000,00. Aduz que foi casada com o primeiro réu durante 10 anos, e que no final de 2023, a união chegou ao fim, tendo a contestante permanecido no imóvel. Afirma que a propriedade do imóvel se comprova por meio da ampla reforma que o casal realizou no local, a fim de que se tornasse a casa em que tanto sonhavam, tendo ambos os requeridos dispendido altos valores para a realização da obra. Impugna o contrato de locação anexado na inicial, sustentando que não há reconhecimento de firma e sequer a assinatura da segunda requerida, a qual supostamente figura como fiadora. Defende que o contrato foi posteriormente simulado para o autor alcançar o seu intento de propor a presente ação. Requer a condenação do autor ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados e no final, o acolhimento das preliminares e a improcedência dos pedidos. A contestação veio acompanhada dos documentos ID 212388911 a ID 212388930. Em réplica (ID 213788981), alega a parte requerente que a segunda ré não apresentou nenhuma prova das suas afirmações. Diz que de fato, a segunda ré não assinou o contrato de locação, eis que sempre se furtava de suas obrigações. Outrossim, informa que tomou conhecimento de que seu irmão Weuller e a segunda ré haviam se separado, quando então procurou saber quem residia no imóvel, obtendo a informação de que somente a Sra Maiara, segunda ré, lá permanecia. Defende a validade do contrato e pleiteia a procedência dos pedidos. Na ocasião, impugna o pedido de justiça gratuita feito pela parte ré em sua defesa. O primeiro réu, WEULLER PAULO CAMARGO, ainda que devidamente citado (ID 216054983), deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de sua defesa, conforme certificado em ID 218995686. Instigadas a especificarem provas, pela segunda requerida foi pleiteada a quebra de sigilo bancário/fiscal do autor, a fim de verificar se o imóvel objeto da lide está sendo declarado como de sua propriedade, bem como para analisar se o autor despendeu algum montante para a realização da mencionada obra. Requereu, ainda, a realização de prova pericial no contrato de locação acostado na inicial, pugnando pela intimação do autor para juntar a sua via original, além da oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das partes (ID 220416399). Por outro lado, o autor requereu o julgamento antecipado do feito (ID 219619060), além da condenação da parte ré às penas da litigância de má-fé (ID 223645029). É o breve relatório. Decido. Nessa fase processual, há que se proceder à análise do feito, observando, inicialmente, a existência dos pressupostos de desenvolvimento regular e válido do processo e das condições de existência da ação, e, se positivo, à verificação da necessidade de dilação probatória, com a delimitação dos chamados pontos controvertidos. Diante da inércia do primeiro réu Weuller que, devidamente citado, permaneceu inerte, decreto a REVELIA do demandado com fulcro no art. 344 do CPC. Analiso as preliminares. O juízo é competente para a causa, porquanto o contrato de locação ID 200828431 elegeu a circunscrição de Taguatinga para dirimir quaisquer controvérsias. Portanto, em obediência ao art. 58, inciso II da Lei no 8.245/91, afasto a presente preliminar de incompetência do Juízo. Noutro giro, acolho a preliminar de impugnação ao valor da causa, visto que o art. 58, inciso III da Lei do Inquilinato é clara ao estabelecer que o valor da causa nas ações de despejo deve corresponder a 12 (doze) meses de aluguel. Assim, retifique-se o valor da causa para R$ 36.000,00 perante o sistema informatizado. Indefiro o pedido de gratuidade formulado pela parte ré, porquanto não se constata situação de hipossuficiência econômica, a partir da análise dos próprios gastos que a requerida custeou para a realização da obra. Em relação ao prosseguimento do feito, fixo como ponto controvertido a ser objeto de julgamento a necessidade de verificação da natureza do contrato firmado entre as partes, bem como a que título os requeridos exercem a sua posse sobre o imóvel, o que ensejaria ou não a procedência do pedido inicial. O ônus da prova é da parte autora quanto à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, bem como dos réus, quanto à demonstração de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II. Nesse sentido, considerando que a validade do documento que embasa a presente ação é questionada pela segunda requerida, cabível a produção de prova nas modalidades pericial e oral. Nomeio ADRIANA ALVES EVANGELISTA como perita do Juízo, com informações disponibilizadas em "https://www.tjdft.jus.br/servicos/cadastro-de-auxiliares/peritos/peritos-ativos", devendo ser intimada para dizer se aceita o encargo e, em caso positivo, para apresentação de proposta de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não haja impugnação à proposta, intime-se a segunda requerida, que requereu a produção da prova, a providenciar o depósito do valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias. Em sequência, intime-se a perita a dar início aos trabalhos periciais, restando fixado o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo. Vindo o laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias, retornando os autos conclusos. Produzida a prova pericial, será determinada a designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento com a intimação das partes e testemunhas. Expeçam-se as diligências necessárias”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 68991691), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Sustenta que os valores recebidos mensalmente são destinados às despesas necessárias ao provimento da subsistência familiar. Verbera que a situação de hipossuficiência está demonstrada nos documentos anexados aos autos. Assim, conclui que lhe deve ser concedida a gratuidade de justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça pretendida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. Sobreveio decisão que indeferiu o aludido requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 69011214). Em seguida, a recorrente manifestou-se no sentido de que os contracheques que demonstram a remuneração foram juntados aos autos de origem, o que comprova situação de hipossuficiência econômica. Assim, requer a reconsideração da decisão liminar para que seja concedida a pretendida antecipação dos efeitos da tutela (Id. 69287001). É a breve exposição. Decido. O “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Na presente hipótese, no entanto, a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à recorrente. A recorrente formulou o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos autos do processo de origem, em síntese, ao fundamento da substancial alteração havida em sua situação financeira. No entanto, o Juízo singular indeferiu o aludido requerimento, diante da ausência de provas a respeito da alegada situação de hipossuficiência. Por essa razão a decisão liminar indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulada por meio do agravo de instrumento. A despeito do aludido indeferimento, em análise atenta aos elementos de prova coligidos aos autos de origem, observa-se que, de fato, foram juntados os contracheques da recorrente. Os aludidos comprovantes de renda demonstram que a recorrente recebeu no mês de agosto de 2024 a quantia de R$ 5.230,00 (cinco mil, duzentos e trinta reais), e no mês de junho de 2024, o valor de R$ 2.930,00 (dois mil, novecentos e trinta reais) (Id. 212388919 e Id. 21238818 dos autos de origem). Assim, diante da constatação de que a remuneração mensal recebida pela recorrente corresponde a aproximadamente 5 (cinco) salários mínimos, juntamente com as peculiaridades concernentes aos autos de origem, afigura-se viável a conclusão a respeito da atual situação financeira aludida. Com efeito, está devidamente demonstrada a condição de hipossuficiência. Diante desse contexto é possível reconsiderar a decisão liminar por meio dos documentos reunidos nos autos de origem. Feitas essas considerações defiro o requerimento de reconsideração para deferir o requerimento de antecipação da tutela recursal e conceder a gratuidade de justiça à recorrente. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator